Tribunal: TJES
Processo: 5021335-75.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021335-75.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIMAR DOS SANTOS PACIFICO
RECORRIDO: OTIMIZA CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5021335-75.2022.8.08.0048.

RECTE.:
JULIMAR DOS SANTOS PACIFICO

RECDO.:
OTIMIZA CONSORCIOS LTDA

RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. RECURSO INOMINADO.DIREITO DO CONSUMIDOR COMPETÊNCIA DO JUIZADO FIXADA DE ACORDO COM O VALOR DA PRETENSÃO. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. PROVA ROBUSTA NOS AUTOS. DEVOLUÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de ação de restituição de quantia paga c/c danos morais ajuizada por
JULIMAR DOS SANTOS PACÍFICO
em face de
OTIMIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
Em síntese, narra o autor que em julho de 2022, foi atraído por um anúncio de venda de um veículo na internet e passou a fazer contato com preposto da requerida de nome Ítalo. Alega que, desde início da transação, foi claro em dizer que não possuía interesse em um contrato de consórcio e que pretendia a compra do veículo com urgência para trabalhar. Informa que o preposto Ítalo lhe fez oferta de “carta de crédito” para aquisição do veículo, garantindo que não se tratava de consórcio e nem dependia de sorteio e que, com parte do valor da carta dado em pagamento e, acrescido um valor expressivo de entrada, o crédito para compra do veículo seria liberado em até 10 (dez) dias. Afirma o autor que, em 01 de julho de 2022, assinou os documentos que lhe foram apresentados e investiu todas as suas economias no pagamento de uma entrada no valor de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), acreditando que em menos de 2 (duas) semanas o veículo seria entregue. Na noite do mesmo dia em que assinou o contrato, após conversar com familiares, o autor afirma que enviou mensagem ao vendedor expondo suas dúvidas e informando que precisava do veículo em curto prazo e não queria contrato de consórcio e que, a acerca das indagações sobre o contrato, por ligação, o preposto da requerida justificou que os dados descritos eram padronizados, tratando-se de uma estratégia para conseguir a liberação do crédito. Por fim, requer a devolução integral do valor de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), a condenação por danos morais e, subsidiariamente, a declaração de nulidade da cláusula penal por cancelamento do contrato e da cláusula que obriga aguardar o encerramento do grupo ou sorteio para receber

de volta o valor pago e da que cobra o valor integral da taxa de administração sobre cada parcela.

Em sede de contestação (ID.6535676) a requerida defende o argumento preliminar de impugnação ao valor da causa e, no mérito, alega, em síntese, a inexistência de vício na contratação.

Termo de audiência (ID. 6535680), sem êxito na conciliação.

A autora apresentou réplica (ID. 6535682), sustentando a competência do juizado especial para processar e julgar a demanda.

Decisão (ID. 6535683), indeferindo o requerimento de designação de audiência de Instrução e Julgamento.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 6535690), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto,
JULGO EXTINTA A PRESENTE RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL
, sem resolução de mérito, com fulcro no ar. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Embargos de Declaração opostos pelo autor (ID. 6535692), alegando contradição na r. sentença.

Decisão em sede de Embargos de Declaração (ID. 6535694), negando-lhes provimento.

Irresignado o autor ofertou Recurso Inominado (ID. 6535696), pugnou pela reforma da sentença, pugnando pela concessão da gratuidade da justiça e pela legitimidade deste juizado para julgamento da lide. No mérito, aduz que deve ser julgado procedente o pleito autoral.

Apesar de devidamente intimado, o requerido não apresentou contrarrazões (ID. 6535703).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
Aproveito a oportunidade para conceder ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, eis que verossímil sua alegação.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
anulação da sentença
e de se proferir novo julgamento sob fundamento do art. 1.013, §3º, I.

Entendo que não merece prevalecer a alegação de incompetência do juizado especial para julgar a demanda em razão do valor da causa, cujo o valor da carta de crédito é de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), o qual, somado aos demais pedidos, ultrapassa o teto de alçada deste Juizado Especial Cível, a saber, de 40 (quarenta) salários-mínimos, estabelecido no inciso I, do art. 3º da Lei nº 9.099/95, e que este valor que supera o limite de alçada de competência de 40 salários mínimos deste juizado (art. 3, inciso I, da lei 9.099/95).

Isto porque, conforme dispõe o Enunciado 30 do FONAJE, “
O valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido
”. Assim, no caso em tela, nota-se que o valor da causa é a soma do pedido de indenização por dano material (4.600,00) e moral (R$15.000,00), valores que não superam o valor de alçada, eis que sequer se pretende a nulidade do ajuste.

Dessa forma, tendo em vista que a competência é dos juizados para processar e julgar a presente lide,
entendo pela anulação da sentença recorrida
.

Outrossim, verifico que a causa está madura para imediato julgamento do mérito, nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil,
motivo pelo qual passo a julgar
.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade do recorrido e o porte econômico da parte recorrente.

No presente caso, restou incontroverso que as partes celebraram a proposta de adesão ao contrato de nº 5.737, bem como o pagamento de R$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) pela parte autora
. A questão em análise é a controvérsia na existência de eventual vício de consentimento por erro substancial, decorrente de suposta propaganda enganosa e promessa de liberação imediata de crédito.

Neste contexto, quanto à demonstração da existência de vício de consentimento. Isso porque, verifico que, através das provas acostadas pela recorrente, extrai-se que a forma que a venda foi conduzida pelo Sr. Ítalo, induziu o consumidor ao erro, senão vejamos:

Conforme pode se observar, o autor instruiu os autos com diversos áudios que seriam direcionados ao vendedor, questionando os termos do contrato, desde o primeiro dia da contratação. Curiosamente, observei que em nenhum momento houve, por parte do vendedor, esclarecimentos ao autor, havendo somente respostas vagas e vazias, que não correspondem ao compromisso do chamado pós venda. Há áudios, inclusive, do vendedor pedindo “oração” ao autor.

Outrossim, percebi que o autor somente promoveu o pagamento correspondente ao valor da entrada do consórcio, o que corrobora ainda mais o meu entendimento de vício de consentimento, pois, o consumidor que contrata um consórcio conscientemente, sabe que terão parcelas a serem adimplidas.

No caso específico dos autos, seria impossível exigir do autor prova de fato negativo, ou seja, de que o vendedor prestou os devidos esclarecimentos acerca da modalidade do contrato ou que não fez promessa de contemplação. Ou seja, incumbia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC), ônus este que não se desincumbiu.

Assim,
apesar da requerida alegar em defesa não existir nenhum tipo de vício ou nulidade, pois o contrato e termo de adesão trazem de forma clara todas as informações, os documentos apresentados em sede de contestação não foram suficientes para comprovar a ausência de vício por suposto erro quanto ao tipo de negócio jurídico.

Ademais, a jurisprudência entende que o vício na contratação gera a anulação de contrato e devolução imediata dos valores, bem como a indenização por danos morais, senão vejamos:

CONSÓRCIO – Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas – Alegada aquisição de seis cotas de consórcio de imóvel em virtude de
falsa promessa de contemplação, no prazo de 60 dias, após a assinatura dos contratos
–
Prova documental inequívoca das alegações da autora de que houve a falsa promessa de contemplação em curto prazo
–
Legítimas expectativas da consumidora frustradas com as falsas promessas das rés relativamente a elementos essenciais do contrato de consórcio - Defeito de informação que macula o elemento volitivo do contrato – Anulação do consórcio e determinação para devolução simples e imediata dos valores pagos, sem qualquer retenção por parte da administradora de consórcios
– Procedência decretada nesta instância adquem – Recurso provido. (TJSP, APEL. Nº: 1013206-94.2019.8.26.0003, Relator Correia Lima, D.J 27/06/2020)

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL. FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. DESISTÊNCIA MOTIVADA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. SENTENÇA MANTIDA. I.
Em se tratando de desistência do consorciado motivada pela prática de método comercial desleal por parte da administradora, a restituição das parcelas pagas não está adstrita ao encerramento do grupo
. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1238654,
07125852120178070020
, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4ª Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO - CONSÓRCIO - PROMESSA FALSA DO VENDEDOR - INDUÇÃO DA COMPRADORA A ERRO - NULIDADE DO CONTRATO - RESCISÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DECISÃO PRECLUSA - DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS AO CONSORCIADO - DECISÃO MANTIDA. A hipossuficiência econômica não enseja na presença dos requisitos disciplinados pelo art. 373, § 1º, do CPC, devendo, por conseguinte, ser mantida a decisão que mantém a distribuição dinâmica do ônus da prova.
Se a prova dos autos revela que a compradora da quota do consórcio foi ludibriada pelo vendedor, tendo sido levada a erro, mediante promessa falsa de certa contemplação, é de se ter por nulo o contrato firmado, do que decorre a obrigação da administradora de consórcio de devolver imediatamente as quantias pagas
. (TJMG - Apelação Cível 1.0382.17.006276-6/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/0019, publicação da sumula em 13/12/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSÓRCIO - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - COMPROVAÇÃO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - PROCEDÊNCIA. 1. A anulação de ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício do consentimento, resultante de erro, dolo ou coação capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular. 2.
Comprovado nos autos que o representante da empresa de consórcio formulou falsa promessa de contemplação imediata ao contratante, é de se reconhecer a nulidade do negócio jurídico com o retorno das partes ao status quo ante.
3. Para a fixação da indenização por danos morais, deve ser considerada a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados. 4. Sentença mantida. (TJMG -
Apelação Cível 1.0878.14.000254-3/001
, Relator (a): Des.(a) José Arthur Filho , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2019, publicação da sumula em 04/10/2019)

APELAÇÃO – CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL – PROMESSA DE COTA CONTEMPLADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. VENDA DE "COTA CONTEMPLADA" –
Prova dos autos que evidencia que a autora foi ludibriada quando do ingresso em grupo de consórcio, sob a promessa de que estaria adquirindo cota já contemplada – Conversa mantida entre a autora e o corréu representante, por meio eletrônico, que deixa evidentes os termos da negociação – Contrato reputado nulo – Quantias pagas pela consumidora que devem ser integral e imediatamente devolvidas, com os acréscimos de estilo.
2. DANOS MORAIS – Ocorrência – Situação vivenciada pela autora que lhe causou mais do que simples aborrecimentos inerentes à vida em sociedade – Engodo que lhe causou desfalque financeiro e frustrou expectativas de aquisição de casa própria - Danos morais configurados – Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1014133-34.2017.8.26.0002
; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 10ª Vara Civel; Data do Julgamento: 21/08/2018; Data de Registro: 22/08/2018)

Como a empresa recorrente não se desimcubiu do ônus de provar que no ato da venda a informação sobre o consórcio foi clara e precisa, reconhece-se que houve erro substancial por parte do autor, que foi induzida pelo vendedor a celebrar contrato, diante de promessa de contemplação.

Diante de tais fatos, “
são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio
”, conforme dispõe o art. 138 do Código Civil.

Portanto, diante do erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico, a que alude o art. 139, inciso I do CC, há nulidade do negócio jurídico em comento, impondo-se o retorno das partes ao
status quo ante
, com a imediata devolução da quantia paga, de acordo com o art. 182 do Código Civil.

Com efeito, por não ser imotivada a saída do consumidor do grupo consorcial, não poderá a empresa recorrente reter qualquer importe a título de taxa de administração, seguro ou quaisquer outros encargos, haja vista que esta foi quem deu causa à não concretização do negócio.

Ressalta-se que a devolução há de ser imediata, pois houve efetiva falha na prestação de serviços, a viciar a vontade do consumidor, portanto, não havendo que se falar em restituição dos valores na forma estipulada em contrato, não se aplicando, no presente caso, o Enunciado 25 do Colegiado Recursal deste E. Tribunal. Este é o entendimento dos tribunais pátrios, conforme jurisprudência acostada anteriormente.

Assim, diante de tais condutas da requerida, ora recorrida, estando reconhecida a nulidade do contrato de consórcio, resta configurada a falha na prestação dos serviços por parte da recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para anular a sentença e proferir novo julgamento sob o art. 1.013, §3º, I do Código de Processo Civil, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

a) declarar nulo o contrato de nº 5.737, b) determinar que a requerida
OTIMIZA CONSORCIOS LTDA
restitua imediatamente, na forma simples, ao autor a quantia paga de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), com correção monetária da data do pagamento e com juros de mora da citação; c) condenar a requerida
OTIMIZA CONSORCIOS LTDA
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela taxa Selic, na forma do art. 406 do CC, e precedentes recentes do STJ, a contar do presente arbitramento. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência
,
entendendo ser caso de manutenção da sentença recorrida.

Ao analisar a petição inicial, resta claro que se
trata d
e demanda que busca a anulação do contrato objeto da lide, no valor de R$ 40.000,00 (ID 6535640). Como consequência dessa anulação, requer-se a restituição do valor que já teria sido pago de entrada, qual seja, R$ 4.600,00.

Nesse contexto, o valor da causa deve ser o valor do contrato que se pretende anular (proveito econômico pretendido), somado ao dano moral pleiteado, o que perfaz o montante de R$ 55.000,00. C
ontudo, o valor atribuído à causa foi de apenas R$1
9
.
600,00,
referente ao valor pago de entrada
somado ao dano moral pretendido
.

Como se sabe
, de acordo com o artigo 292, inciso II, do CPC,
“o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: [...] II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”.

F
rise-se
que
a pretensão não é de discutir parte do contrato, mas de rescindi-lo/
anulá-lo
como um todo
e receber de volta o valor dado como entrada
, de modo que o valor da causa deve corresponder ao valor total do contrato.

Inclusive, no próprio voto de Vossa Excelência, concluiu-se pela nulidade do contrato,
conforme se extrai da fundamentação
. Veja-se: “
Portanto, diante do erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico, a que alude o art. 139, inciso I do CC, há nulidade do negócio jurídico em comento, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante, com a imediata devolução da quantia paga, de acordo com o art. 182 do Código Civil.”
E, ao final, consta do dispositivo:
“
a) declarar nulo o contrato de nº 5.737”.

Assim, sem dúvidas,
o proveito econômico pretendido pela parte é
o valor total do contrato controvertido – e não apenas o valor dado como entrada, cuja restituição se pretende –
sendo certo que o valor da causa deve assim considerar.

Nesse sentido:

“
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA. VALOR TOTAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 292, INCISO II, DO CPC. APLICABILIDADE. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA.
1. No caso específico da pretensão direcionada à rescisão contratual, o valor da causa deverá ser igual ao valor do contrato negociado, pois eventual procedência do pleito requerido libera a parte autora/consumidora de sua obrigação de pagar o valor integral do contrato, sendo este, portanto, o benefício econômico perseguido (art. 292, II, do CPC).
2. Como a parte autora requer a resolução do contrato, o valor da causa é o mesmo do contrato (R$ 119.000,00), o qual supera o limite dos Juizados Especiais, afastando a competência dos juizados cíveis (art. 3º, I, da Lei 9.099/95). 3. Preliminar de ofício acolhida para a extinção sem mérito do feito”.
(
TJDFT,
2ª Turma Recursal,
RI:
07293440920168070016, Relator: Arnaldo Corrêa Silva, Data de Julgamento: 17/05/2017,
Data de
Publica
çã
o: 22/05/2017).

Assim,
entendo que
o valor da presente causa está equivocado e merece ser corrigido para constar o valor total do contrato controvertido
,
qual seja, R$
40.000,00
, o que
somado ao valor do dano moral pleiteado,
supera o valor de alçada de
4
0 salários-mínimos para demandar no JEC.

Diante disso, concluo pela incompetência do Juizado Especial, nos termos da sentença recorrida, que a meu ver deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor
corrigido
da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95,
ficando, porém, suspensa a exigibilidade das verbas, diante do deferimento de assistência judiciária gratuita.

É como voto.